Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012501-04.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS MARCEL DOS REIS - CPF: 019.512.821-40 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - CPF: 567.463.341-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE DENUNICAÇÃO À LIDE – FACULTATIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença.

2. Necessidade de denunciação à lide em razão de existência de relação contratual com terceiros.

3. A não ocorrência de denunciação à lide não traz qualquer prejuízo ao Apelante, haja vista que o seu direito material está assegurado por meio de previsão expressa de propositura de futura ação regressiva, de forma autônoma, quando deixar de ser promovida ou até mesmo quando indeferida pelo juiz, nos termos do art. 125, §1o do CPC.

4. Logo, a denunciação é uma faculdade e não uma obrigatoriedade.

5. Preliminar rejeitada.

6. Mérito.

7. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I do CPC.

8. Se o autor, ora Apelado, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

9. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Estéticos e Emergentes no 1012501-04.2016.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 6.332,51 (seis mil trezentos trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) pelos danos materiais e emergentes.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o acidente de trânsito ocorrido na Avenida Arquimedes Pereira Lima, onde o Apelado teve ferimentos na perna devido à má sinalização e iluminação do local.

Em suas razões recursais (Id. 145090186) suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença em virtude da não apreciação da denunciação à lide.

Sustenta que a denunciação à lide é devida em razão da existência de relação contratual com o Consórcio EEF (empresa responsável elas obras realizadas no local).

No mérito, argumenta acerca da necessidade de reforma da sentença em virtude da ilegitimidade passiva do Estado.

Alega ainda responsabilidade subsidiária do Estado, ausência de responsabilidade, posto não ser a real causa do acidente e culpa exclusiva da vítima.

Argumenta inexistência de danos morais, pois trata-se de mero dissabor, não ocorrência de danos materiais e, por fim, contesta os juros e a correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 145090189.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, nulidade da sentença em virtude da não apreciação da denunciação à lide pelo juízo a quo.

Sustenta que a denunciação à lide é devida em razão da existência de relação contratual com o Consórcio EEF (empresa responsável elas obras realizadas no local).

Não se nega a existência de relação contratual entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio EEF, conforme se infere no Instrumento de Contrato no 042/2012/SECOPA, acostado nos Id’s no 145087684, 145087685 e 145087686.

No entanto, a não ocorrência de denunciação à lide não traz qualquer prejuízo ao Apelante, haja vista que o seu direito material está assegurado por meio de previsão expressa de propositura de futura ação regressiva, de forma autônoma, quando deixar de ser promovida ou até mesmo quando indeferida pelo juiz, nos termos do art. 125, §1o do CPC,
in verbis:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Logo, a denunciação é uma faculdade e não uma obrigatoriedade.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

“Afastando o manifesto equívoco do caput do art. 70 do CPC/1973 ao prever a obrigatoriedade da denunciação da lide o caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a parte deixar de denunciar à lide o terceiro não perde seu direito material de regresso.

(...)

Confirmando a facultatividade da denunciação da lide, o §1o do artigo ora comentado prevê que o direito de regresso será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 1o Edição, ano 2016, pág.: 201)

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE
. SÚMULA 83/STJ. COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito. 2. A parte não procedeu ao necessário cotejo analítico, uma vez que falhou em demonstrar a similitude fático-jurídica dos casos, pois a simples transcrição de ementa não é suficiente para suprir esse requisito. 3. A mera citação de dispositivo legal, sem a expressa indicação e demonstração de ofensa, atrai a incidência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4.
O Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quoante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. O Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre os tópicos que considerou pertinentes para a resolução da lide, de forma que não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 7. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE, VIA BACEN JUD – BLOQUEIO OCORRIDO EM 30/06/2014 E DESBLOQUEIO REALIZADO EM 02/07/2014 – EXÍGUO LAPSO TEMPORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDEFERIMENTO PREMATURO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, DOLO OU CULPA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o bloqueio via bacen jud ocorreu em 30/06/2014 e no dia 02/07/2014 houve o desbloqueio do numerário. 2. O ente municipal arguiu em sede de preliminar a nulidade da sentença, ao fundamento que o indeferimento prematuro da denunciação da lide, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como perderá o direito de regresso contra a empresa executada para ressarcimento dos prejuízos advindos da manutenção da procedência da ação. 3. Preleciona o artigo 70, III, do CPC/73 que a denunciação da lide será feita por “àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”. 4. Ocorre, que a denunciação a lide ao agente do Estado em ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da CF/88 não é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa objetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não constante da lide originária. 5.
Facultatividade da denunciação da lide, haja vista que o direito de regresso estatal está resguardado ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado à integrar o feito. 6. A falta da denunciação não impede que o condenado se volte civil e regressivamente contra o causador do dano
, a tempo e modo, não tendo sentido, portanto, que, em retrocesso processual (o processo é um movimento para a frente), o feito retorne ao juízo a quo para apreciação tão somente esta questão. 7. Preliminar rejeitada. (...) 14. Recurso de Apelação provido julgar improcedente a ação indenizatória. (TJ/MT - N.U 0008201-04.2014.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 23/03/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, ante a ausência de prejuízo ao Apelante,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

A eminente relatora citou um julgado de minha relatoria, em que a parte, no apelo, pediu a nulidade pela ausência de pedido de denunciação à lide.

No presente caso, houve o pedido de denunciação, contudo, não foi apreciado, razão pela qual, entendo que a decisão foi citra petita.

O que, a priori, caberia nulidade da sentença para retorno dos autos ao Juízo de origem, para análise dessa questão.

Desse modo, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2o VOGAL- CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE JULHO DE 2023:

A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 2a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.7.2023.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Estéticos e Emergentes proposta por LUCAS MARCEL DO REIS, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, os quais são fundados na ocorrência de um acidente de trânsito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão hostilizada, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude da não apreciação da denunciação à lide.

Sustenta que, a denunciação à lide é devida em razão da existência de relação contratual com o Consórcio EEF (empresa responsável elas obras realizadas no local).

Aduz, ainda, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a sua responsabilidade subsidiária ou mesmo a completa ausência de responsabilidade, ao argumento da culpa exclusiva da vítima.

Verbera a inexistência de danos morais, porquanto a hipótese retrataria um mero dissabor, a não ocorrência de danos materiais e, por fim, contesta os moldes com que empregados os juros e a correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 145090189.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se do ato sentencial que, fora apreciada, somente, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o magistrado sentenciante entendeu evidente o nexo causal e, assim, julgou procedentes os pedidos exordiais, para condenar o ora apelante, nos seguintes termos:

... ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 6.332,51 (seis mil trezentos trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) pelos danos materiais e emergentes, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ), nos termos do tema 810 STF e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A Eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, proferiu voto no sentido de afastar a prejudicial de nulidade da sentença, fundamentando, inclusive, com voto da minha autoria.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da questão, atenta ao citado ponto preliminar.

Pois bem.

De fato, já decidi no sentido de que a falta da denunciação à lide não prejudica o andamento do pleito indenizatório em casos tais, haja vista a responsabilidade, em regra, objetiva, do ente fazendário, sobretudo, porque a estes é assegurado o direito de regresso em face dos seus agentes, diante de pontuais identificações de culpa.

Ocorre que, da verificação do presente caderno processual, conforme alhures assinalado, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau sequer analisou a questão aqui ventilada.

Nesse caso, dizer que é ou não caso de denunciação à lide, sem o exame dos fundamentos específicos apresentados e já nesta seara recursal, por certo, implica a supressão de instância, o que não se admite, mormente porque prejudica o exercício da parte do seu regular direito de recurso.

Diferentemente deste caso concreto, no citado precedente em que decidi sobre a denunciação à lide, esta já era uma questão amplamente debatida perante o Juízo de Primeiro Grau.

Logo, não me parece coerente, mas sim precoce, tratar esse ponto como superado, sob pena de convalidar uma nulidade havida na tramitação processual em foco.

Por essas razões, com a devida vênia à Exma. Relatora, acolho a prejudicial de mérito.

Com essas considerações, divirjo da digna Relatora, para, acolhendo a prejudicial de nulidade da sentença por não apreciação da denunciação à lide,
DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença e, de consequência, determinar o retorno da marcha processual.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2o VOGAL- CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE.

V O T O (
MÉRITO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso no acidente de trânsito em que o Apelado sofreu ferimentos.

Os pedidos contidos na petição inicial estão assim redigidos:

Por todo exposto e amplamente demostrado, requer o autor:

A) Que a presente ação seja TOTALMENTE PROCEDENTE;

B) A condenação do Réu ao pagamento, a título de danos materiais e emergentes, o valor R$ 6.332,51 (seis mil trezentos trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) corrigidos e atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, equivalentes à:

MATERIAL: Motocicleta HONDA CG 150 TITAN no valor R$ 2.385,70 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos);

EMERGENTES: Despesas hospitalares no valor R$ 3.946,81 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

C) A condenação do Réu ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes aos danos morais sofridos pela Autora, a ser arbitrado por Vossa Excelência;

D) A condenação do Réu ao pagamento do valor, a ser arbitrado por Vossa Excelência, a título de danos estéticos, não sendo inferior a R$ 15.000.00 (quinze mil reais), corrigido e atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento;

E) A citação do Réu, para querendo responder a ação, na pessoa de seu representante legal, no endereço Palácio Paiaguás na Rua C, s/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT, CEP, 78050-970;

F) A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 20% do valor da causa;

G) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro na lei 1060/50, por ser o Autor hipossuficiente nos termos da lei;

Pretendem provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, inclusive testemunhas, que apresentará rol em momento adequado, juntada de novos documentos.

A sentença foi proferida no dia 06/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares aventadas e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 6.332,51 (seis mil trezentos trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) pelos danos materiais e emergentes, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ), nos termos do tema 810 STF e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de anular a sentença monocrática, para o fim de determinar o processamento da denunciação da lide.

Caso assim não entendam, requer a reforma da sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

Ao compulsar atentamente os autos, constata-se que os fatos ocorreram da seguinte forma:

O Apelado trafegava com uma motocicleta na Avenida Arquimedes Pereira Lima no dia 09/01/2016 na região próxima ao Supermercado Atacadão e, por volta das 23h, perdeu o controle do veículo e caiu próximo à calçada, vindo a sofrer ferimentos na sua perna.

A pista encontrava-se molhada, devido às fortes chuvas.

Em síntese, esta foi a dinâmica dos fatos que ensejaram a propositura da presente ação indenizatória, conforme se pode observar o Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2016.12921 acostado no Id. 145087674.

Consta no referido Boletim de Ocorrência que o local onde ocorreu o acidente, embora sem iluminação, estava sinalizado, bem como desconhecido o motivo pelo qual o Apelado perdeu o controle da motocicleta.

Para que não paire dúvidas acerca das conclusões acima, transcrevo a narrativa exposta no referido Boletim de Ocorrência,
in verbis:

A equipe desta Delegacia foi acionada composta pelos IPCS Júlio Cesar e Manoel Ney. Foi acionada via rádio pelo CIOSP para atender ocorrência de trânsito de natureza choque mecânico e chegando ao local, onde fazia-se presente uma guarnição da PM,
constatamos que a pista estava molhada devido à fortes chuvas, sinalizada e sem iluminação
. Verificamos que o condutor do V1/moto trafegava pela Rodovia Arquimedes Pereira Lima (Moinho), quando logo após o trevo de acesso ao Bairro Tijucal, atrás do Supermercado Atacadão,
o condutor por motivos desconhecidos até então, veio a perder o controle do seu veículo vindo a chocar-se contra a calçada na borda direita da pista de rolamento
. O acidente ocasionou danos materiais no veículo e lesões no condutor que foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Santa Rosa. (NEGRITEI)

De outro norte, ao analisar o Relatório Ambiental para Duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima constata-se que a pista onde ocorreu o acidente estava em perfeitas condições de uso, sinalizada e sem quaisquer obstáculos (buracos, restos de obras públicas, etc...), conforme se infere nas fotos anexadas nos Id’s. no 145087691, 145087692 e 145087693.

Como se pode observar, da análise do conjunto probatório produzidos nos autos, não é possível concluir com a segurança necessária a ponto de condenar o Apelante em danos materiais e morais que o acidente foi provocado, única e exclusivamente, por ausência de iluminação no local, haja vista que, como já exposto anteriormente, o local estava sinalizado e sem qualquer obstáculo, ou seja, estava em perfeitas condições de tráfego.

Duvidoso também é a ausência de iluminação no local, pois nas mesmas fotos acima mencionadas, é possível verificar a existência de postes de iluminação pública.

Soma-se a isto o fato de ser desconhecido o motivo pelo qual o Apelado perdeu o controle da motocicleta, bem como encontrava-se a pista molhada no momento do sinistro, devido às fortes chuvas.

É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais.

Assim, os fatos ali descritos podem ser desconstituídos por provas em sentido contrário.

Da mesma forma e pelos mesmos motivos, os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, para serem considerados verdadeiros, a ponto de ensejar uma condenação indenizatória, devem ser corroborados por outras provas coligidas aos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10 E 492 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA CONCLUIR DE QUEM TERIA SIDO A CULPA PELO ACIDENTE. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. VERACIDADE NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Na hipótese, constata-se que o TJPR concluiu que não foi possível elucidar de quem teria sido a culpa pelo acidente levando em consideração não somente o boletim de ocorrência, mas também as demais provas colacionadas nos autos. Da mesma forma, não se pôde precisar a causa primária do acidente para então afirmar que o veículo conduzido pelo recorrido teria invadido a pista contrária, de maneira que, embora o boletim de ocorrência tenha, a princípio, presunção juris tantum, constatou-se também ser inconclusivo. Sendo assim, não foi ele o fator determinante para a improcedência do pedido autoral, e a revisão desses aspectos fáticos da lide atraem a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Além disso,
a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
, como na espécie. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência pretendida pelo Apelado, qual seja, a causa do acidente ausência de sinalização e iluminação não foi corroborada pelo conjunto probatório produzidos nos autos.

Para haver a condenação do Estado de Mato Grosso em danos morais e materiais, necessário seria um acervo probatório maior.

Insta salientar que o Apelado, ao ser intimado para manifestar acerca da produção de provas, pleiteou o julgamento antecipado da lide, conforme petição acostada no Id. 145090176.

Nesse norte, por tratar-se de fato constitutivo de direito do Apelado, é dele o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE DA MORTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015. 2. O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). 3. Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido. 4. A súbita queda do motociclista na pista de rolamento em razão de choque com o veículo da frente, que interrompeu a trajetória do veículo que vinha atrás e surpreendeu seu condutor, nessas condições, não teve tempo nem visibilidade para evitar o atropelamento, não caracteriza sua culpa no evento danoso. (TJ/MT - N.U 0008610-80.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. 2. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 3. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0012436-45.2013.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019)

Dentro do conjunto fático e probatório produzido nos autos, não há como afirmar que a Administração Pública contribuiu para o evento danoso, não podendo ser condenada, seja por danos morais ou materiais, pelos fatos descritos na exordial ante à ausência de nexo causal.

Logo, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.

Diante do acima, C
ONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos expostos na exordial indenizatória.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2o VOGAL- CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023